Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-63.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007525-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 468.930.401-72 (APELADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em demandas em que se reconhece parcialmente o direito do autor à restituição de valores pagos, com o indeferimento do pedido de danos morais, configura-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, sendo correta a distribuição proporcional dos encargos processuais entre as partes.

O arbitramento da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, priorizando, sempre que possível, o valor da condenação ou o proveito econômico efetivamente obtido, afastando-se a incidência sobre o valor da causa quando este não refletir a realidade do ganho processual.

O Superior Tribunal de Justiça entende que
“havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida”
(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).”

Sendo assim, comprovada condenação líquida em R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), deve a verba honorária sucumbencial ser calculada com base nesse valor, em benefício do patrono do recorrido.

O proveito econômico da parte apelante, consistente na diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente deferido, justifica a fixação da verba honorária em seu favor sobre o montante de R$ 10.228,28 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007525-63.2019.8.11.0003

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO: EDSON SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e danos morais n. 1007525-63.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
EDSON SOUZA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ora apelante a
“[...] efetuar a restituição à parte autora a importância de R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais, setenta e seis centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com o decote das taxas e multas, conforme pactuado no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês passarão a vingar a partir do 30º dia do encerramento do grupo ou do sorteio da cota do desistente e correção monetária – INPC – a contar da data do desembolso de cada parcela”
(sic).

Ainda, quanto aos honorários advocatícios, arbitrou em
“[...] 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os onus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 310707899, sendo estes rejeitados em Id. 310708355.

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“A sentença recorrida violou o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência sem observar o critério do proveito econômico obtido pelas partes, conforme estabelece a legislação processual vigente”
(sic).

Sustenta que
“Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, e não sobre o valor da causa, quando este não corresponder ao real benefício econômico”
(sic).

Afiança que “
Portanto, uma vez identificado o proveito econômico obtido pelas partes, requer a reforma da sentença recorrida para determinar a condenação em honorários de sucumbência sobre o valor da condenação”
(sic).

Diz que “
Com a reforma da sentença, considerando a manutenção da rescisão contratual, em conformidade com o princípio de que ninguém é obrigado a permanecer vinculado contratualmente contra sua vontade, é imperioso destacar que nenhum dos demais pedidos formulados pela apelada foi integralmente acolhido. Na sentença houve condenação em sucumbência recíproca, contudo, data venia, é evidente que a parte apelada sucumbiu de forma preponderante. Restou acolhido apenas o pedido de restituição parcial dos valores pagos, sem, contudo, que fosse autorizada a devolução imediata, nem tampouco excluído o abatimento de valores indenizatórios previamente ajustados no contrato. Diante da sucumbência majoritária da parte recorrida, é imprescindível que a sentença seja reformada, a fim de adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da recorrida ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

Pondera que
“Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, é reiterado o entendimento de que a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a distribuição dos encargos sucumbenciais, sempre considerando o grau de êxito e fracasso de cada parte na demanda. Nesse sentido, requer-se a reforma da decisão para que os ônus sucumbenciais sejam imputados à recorrida, em razão de sua maior derrota nos pleitos principais do processo”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“[...] a inversão da sucumbência, com a consequente condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; Por fim, ainda que mantida a condenação, requer-se que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela parte recorrida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”
(sic).

Contrarrazões apresentadas no Id. 310708361, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 311952855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que arbitrou os ônus sucumbenciais em
“[...] 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”
(sic)

Eis a sentença exarada:

“[...] Edson Souza dos Santos aforou a presente ação em desfavor da empresa Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda, porque, segundo a inicial, no dia 09 de dezembro de 2017, firmou contrato com a empresa ré adquirindo uma carta de crédito onde, segundo o vendedor conhecido por Willian informou que após dois meses seria contemplado, o que não ocorreu, vindo a saber, mais tarde, que se tratava de um consórcio, de forma que, o preposto da empresa ré – vendedor Willian - agiu de má fé, enganando-o, por isso, busca ser indenizado em danos morais, bem como o ressarcimento do valor pago no importe de R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais, setenta e seis reais).

[...]

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de participação em grupo de consórcio, firmado em 09 de dezembro de 2017, com pagamento de uma entrada e parcelas; inequívoco, também, que o autor não honrou o pagamento das parcelas, asseverando que quando da contratação fora ludibriado pelo vendedor ‘Willian’, todavia, nada centra aos autos no sentido de respaldar suas assertivas, entretanto, não menos certo é que não conseguiu desmerecer os argumentos esposados pela empresa ré e, no mesmo diapasão, os documentos trazidos com a peça de bloqueio, e, não seria a prova oral que daria sustentáculo às afirmações lançadas na inicial.

[...]

No caso em apreço, conforme relatado, o autor pretende anular o contrato de consórcio firmado com a ré, à alegação de que lhe teria sido prometida a contemplação imediata da cota e que "foi ludibriado pelo vendedor Willian".

Em assim sendo, competia ao autor ter demonstrado, por meio de provas concretas, a ocorrência do suposto vício de consentimento o que, com a devida vênia, não ocorreu.

Isso porque, é de conhecimento geral que o consórcio é um contrato de risco, já que a sua contemplação não ocorre a tempo certo, independente da modalidade-sorteio ou do lance.

Desse modo, a alegação de que houve adesão a um grupo de consórcio com a promessa de contemplação imediata constitui evidente arrependimento posterior, incapaz de justificar a anulação do contrato, assim como em tentativa do autor em angariar vantagem indevida, já que resultaria em desfavorecimento dos demais integrantes do grupo.

[...]

Como cediço, não se pode negar ao consorciado o direito de desistir do consórcio com o devido reembolso dos valores depositado no respectivo fundo. Todavia, a restituição não pode corresponder à totalidade dos valores por ele pagos, sendo devida a dedução de quantia pela desistência do negócio, uma vez que a saída do consorciado do grupo onera os demais participantes que contribuem para o rateio.

Dessa forma, é perfeitamente cabível a aplicação da cláusula penal compensatória, na forma pactuada, que nada mais é do que a prefixação contratual das perdas e danos advindas do descumprimento das obrigações assumidas pelo consorciado desistente ou excluído, como se deu no presente caso concreto, diante da inadimplência da parte autora.

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente 'Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Danos Morais" promovida por
EDSON SOUZA DOS SANTOS
, com qualificação nos autos em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, com qualificação nos autos, devendo a empresa ré efetuar a restituição à parte autora a importância de R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais, setenta e seis centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com o decote das taxas e multas, conforme pactuado no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês passarão a vingar a partir do 30º dia do encerramento do grupo ou do sorteio da cota do desistente e correção monetária – INPC – a contar da data do desembolso de cada parcela.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os onus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”
(Id. 310707896).

Pois bem. O ponto nevrálgico da controvérsia recursal restringe-se à correção, ou não, da sentença de piso, no tocante: (I) à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais; e (II) à base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, quanto ao primeiro aspecto, qual seja a distribuição da sucumbência, entendo que razão não assiste à parte apelante.

O Magistrado sentenciante corretamente aplicou o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Na hipótese
sub judice
, houve parcial procedência do pedido formulado na exordial. Com efeito, embora tenha sido acolhida a pretensão de rescisão contratual com restituição das parcelas pagas, condicionada ao encerramento do grupo e com os descontos de praxe, o pleito indenizatório por danos morais restou integralmente rejeitado, o que configura, indubitavelmente, um cenário de êxito parcial recíproco, autorizando, por consequência, a imposição da sucumbência mútua.

Nesse contexto, não há que se falar em sucumbência mínima da parte apelante, pois, embora tenha logrado afastar o dever de indenizar moralmente, foi condenada à restituição da quantia de R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), representando valor expressivo e de peso considerável no contexto da lide. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, firmou entendimento no sentido de que:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA . RECURSO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, "Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca. Precedentes
" (REsp 951 .521/MA, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe 11/5/2011).

2. Agravo interno provido .”

(STJ - AgInt no REsp: 1801815 SE 2019/0062342-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (Destaquei)

Portanto, bem decidiu o Magistrado singular ao repartir os ônus da sucumbência em 50% para cada parte, observando-se, ademais, os efeitos da gratuidade da justiça quanto à parte autora.

Inclusive, em caso análogo já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE CRÉDITO - CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO)
– DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - RESP Nº. 1.119.300-RS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, a devolução dos valores invest­idos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS.

Considera­ndo que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem exposto na sentença, contudo, necessária a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, a fim de remunerar de forma digna o trabalho dos advogados, mantendo o rateio conforme disposto na sentença.
”

(N.U 1000841-92.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025) (Destaquei)

Assim, mantenho a sucumbência recíproca nos moldes fixados na sentença.

Contudo, assiste razão parcial à recorrente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Embora não se possa falar propriamente em “proveito econômico líquido e imediato”, é certo que houve condenação judicial em restituição de valores em favor do recorrido, circunstância que autoriza, por si só, a utilização do valor da condenação como base de cálculo da verba honorária, e não meramente o valor atribuído à causa.

É que o art. 85, § 2º, do CPC dispõe expressamente que:

“
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”

Na hipótese dos autos, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, mas determinou expressamente a restituição da quantia de R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Este último valor representa, inequivocamente, a condenação imposta, devendo, por isso, servir de base para a incidência dos honorários advocatícios.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa orientação, inclusive em casos de sucumbência recíproca. Veja-se o que decidiu a Quarta Turma, ao julgar o AgInt no AREsp 1.500.280/PR, em acórdão publicado no DJe de 22/02/2023:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL . PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2 . Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023) (Destaquei)

No mesmo sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– DECADÊNCIA – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – BASE DE CÁLCULO – CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO COHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a rescisão contratual e a consequente restituição da quantia efetivamente paga pelos requerentes à requerida.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos vindicados na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida” (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)
.”

(N.U 1008934-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024) (Destaquei)

Essa diretriz jurisprudencial reforça a conclusão de que, uma vez havendo valor certo e determinado reconhecido em favor de uma das partes, a base de cálculo da verba honorária correspondente deve incidir sobre esse montante, e não sobre o valor da causa.

No caso dos autos, a condenação da ré à restituição da quantia de R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) constitui valor líquido e definido, apto a ensejar o recálculo da verba honorária fixada.

Portanto, conforme os supramencionados entendimentos, tanto do STJ quanto desta Câmara de Direito Privado, podemos aferir que correspondendo o valor da causa ao montante de R$ 22.154,04 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e a condenação ao montante de R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), o proveito econômico auferido pelo recorrente resulta no montante de R$ 10.228,28 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença prolatada pelo juízo de origem, determinando que a verba honorária sucumbencial em favor do patrono da apelada seja arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, qual seja R$ 11.925,76 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), enquanto que a verba honorária sucumbencial em favor do patrono da apelante seja arbitrada em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja R$ 10.228,28 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), mantendo a sentença inalterada quanto aos demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026